Tribunal: TJDFT
Processo: 0745052-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. OPERADORA DE TELEFONIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO EVIDENCIADOS. LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS COBRADOS. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo dispõe o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos não verificados na hipótese.
2. Caso concreto em que, malgrado induvidosa a existência de contratos anteriores entre as partes, não se pode reconhecer, de plano e sem o exercício do contraditório, a alegada ausência de débitos. Hipótese que torna incabível retirar, por decisão liminar e inaudita altera pars, a condição de possibilidade à parte agravada, fornecedora de serviços de telefonia no mercado de consumo, de promover qualquer medida que lhe venha a assistir e que garanta a proteção de seu crédito.
3. A eventual natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre autor e a empresa operadora de telefonia, por si só, não isenta o consumidor do ônus de demonstrar a veracidade de suas alegações, conforme expresso no art. 373, I, do CPC, especialmente quando a ele acessível produzir os indispensáveis elementos de convicção para demonstrar a violação do direito de que se afirma titular.
4. Recurso conhecido e desprovido.